Tribunal: TJMT
Processo: 1012519-71.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012519-71.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO DE SOUZA LIMA - CPF: 028.373.241-59 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO (“LIXÃO” DE RONDONÓPOLIS) - CONDUTA LÍCITA - CUMPRIMENTO DE LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) - INDENIZAÇÃO INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL – CRIAÇÃO DE COOPERATIVA - OPORTUNIDADE DOS CATATORES DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – AUSÊNCIA DE INGRESSO VOLUNTÁRIO DO APELANTE – EXECUÇÃO DE TAC – PARTES LEGÍTIMAS – ART. 5o, §6o, DA LEI 7.347/1985 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.

Tendo o fechamento do “lixão” de Rondonópolis ocorrido em cumprimento à mandamento legal, contido na Lei de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/10), que impõe a adequação de aterros sanitários, não há falar-se em ato ilícito do ente público ao desativar a atividades insalubres que ali se praticava, uma vez que o trabalho exercido pelos catadores não atendia às mínimas exigências de segurança.

2.

Hipótese em que não se configura a responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro sanitário tampouco o direito adquirido dos catadores de lixo em continuar exercendo a sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente.

3.

Ademais, restou comprovado nos autos a criação de cooperativa, alinhando-se ao ordenamento do art. 18, II, da 12.305/10, com a possibilidade de ingresso de todos os antigos catadores do lixão.

4.

O recebimento dos benefícios decorrentes da cooperativa criada pelos catadores está intrinsecamente ligado à filiação a tal entidade, podendo o interessado nela ingressar em qualquer tempo, conforme previsão em seu Estatuto Social.

5.

Somente as partes que entabularam o Termo de Ajustamento de Conduta – TAC podem reivindicar e executar as cláusulas acordadas, conforme dispõe o art. 5o, §6o, da Lei 7.347/1985.

6.

Considera-se prequestionada a matéria se apreciada pelo Julgador, o qual não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ADRIANO DE SOUZA LIMA contra a sentença do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais no 1012519-71.2018.8.11.003, ajuizada em desfavor de SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS e MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, julgou improcedentes os pedidos, condenando o autor, ora apelante, ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 3o, I c/c § 4o, III, do CPC, declarando suspensas as obrigações em razão da gratuidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC (id. 13801815).

Em suas razões, por outras palavras, o apelante aponta erro na percepção dos fatos da causa, relacionados ao fechamento das atividades do “lixão” de Rondonópolis, de onde retirava o sustento próprio e familiar como catador de recicláveis.

Para tanto, resumidamente, pondera equivocado o fundamento da sentença de que pretenderia executar o Termo de Ajustamento de Conduta - TAC firmado com o Ministério Público por meio da presente demanda, pois o que busca é a indenização pelos danos diretamente sofridos com o apressado fechamento do “lixão”, sob o frágil argumento de cumprir a lei, sem o cumprimento das promessas e condições estabelecidas no TAC acerca de providências para reinserção dos catadores no mercado de trabalho, não citadas na sentença.

Expõe, ainda, sobre a violação ao critério isonômico no tocante ao pagamento de “bolsa social” somente àqueles que aderiram à cooperativa, o que não foi aceito pelo autor, conclamando o controle de legalidade.

No mais, para fins de prequestionamento, nos termos art. 489, § 1o, VI, do CPC, pleiteia manifestação expressa sobre a violação pelo Poder Público do direito à isonomia e dignidade, e o descumprimento das normas que estabelecem a erradicação da pobreza, o direito à assistência social e à implementação de políticas públicas de acolhimento e qualificação ou requalificação de seres humanos em situações de extrema miserabilidade.

Nesses termos, aqui abreviados, requer provimento ao recurso para reconhecer a ocorrência de ilícito indenizável, condenando as apeladas ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 2.850,00, referentes a Bolsa social e cesta básica não recebidos, lucros cessantes no valor de R$ 28.800,00, equivalente ao período de 24 meses de trabalho, e indenização pelos danos morais suportados (id. 13801819).

Em contrarrazões, pelo desprovimento, o Município de Rondonópolis rebateu os fundamentos do recurso, destacando, em síntese, que inexistiu prova de ilícito, ao contrário, demonstrou-se que a desativação do “lixão” decorreu de imposição de Lei Federal, sendo que a todos os catadores que ali trabalhavam em condições degradantes foi ofertada a possibilidade de filiarem-se a uma cooperativa, na qual hoje possuem condições dignas de trabalho, recebem remuneração superior àquela que auferiam anteriormente, além de estarem filiados à Previdência Social e, evidentemente, apenas os que aderiram à cooperativa estão trabalhando e recebendo por isto e usufruindo os subsídios da bolsa auxílio paga pela empresa SEGER e da cesta básica disponibilizada pela Secretaria de Promoção e Assistência Social, conforme restou disciplinado no Termo de Cooperação. Remata que o eventual prejuízo, caso tenha sido experimentado, teria decorrido de culpa exclusiva do autor, que deixou de se filiar à citada cooperativa (id. 13801826).

Respondendo aos termos do recurso, SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, preliminarmente, propõe o reconhecimento da deserção e o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica. No mais, pelo desprovimento, resume que a sentença reconheceu o cumprimento pelo ente público da Política Nacional de Resíduos Sólidos e que os catadores receberam e recebem todo o suporte necessário de profissionais de diversas áreas, inclusive para constituir a nova cooperativa que escolheram, as orientações, as instalações da UTR – Usina de Triagem de Resíduos e os auxílios (cesta básica, auxílio social, transporte dos antigos catadores, etc.), além de caminhões para a coleta seletiva (doados pelo Ministério Público do Trabalho e Ministério Público). Tudo isto para que os catadores trabalhassem com dignidade (id. 13801827).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, presentada pelo Procurador de Justiça Dr. José B. Gonçalves, resumidamente, assevera que a queixa do apelante é de não ter sido compensado com os benefícios definidos pelo Termo de Acertamento de Condutas que lhe regulamentou a execução.

Argumenta que ao prescrever que apenas os catadores identificados no Inquérito Civil seriam assistidos com as ditas contemplações, os firmatários do TAC estabeleceram uma norma regulamentar excludente e desarrazoada, porque incluída em ato do qual a categoria considerada não pode participar, eis que ainda não organizada associativamente.

Com isso,
“considerar que o Apelante é o próprio responsável por não haver sido contemplado com os benefícios previstos pelo TAC é atribuir-lhe descumprimento de obrigação para cujo atendimento não estava à altura nem ao menos de discernir com segurança”
.

Assim, uma vez que os apelados não contestaram a afirmação de que fora catador no lixão extinto, não vê razão para que o apelante permaneça privado das compensações reclamadas, cujo montante, se muito representa, nada significa para os cofres da autarquia responsável, termos em que manifestou pelo provimento do recurso (id. 26825472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, ressalto que no recurso de apelação encontram-se presentes os requisitos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal e preparo) e os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer), que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Dito isso, c
onforme relato, trata-se de recurso de apelação interposto por
Adriano de Souza Lima
contra

a r. sentença que, nos autos da ação indenizatória ajuizada em desfavor do
Serviço de Saneamento Básico e Município de Rondonópolis
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

A análise do feito deve ser realizada com fundamento na responsabilidade objetiva do Estado, nos moldes do art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, vejamos:

Art. 37 - (...).

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Como se lê, em se tratando de responsabilidade objetiva, para que exista o dever de reparar é necessário que o dano tenha nascido da conduta do ente público.

Nessa seara, o ônus do ora apelante se resumiria em demonstrar o comportamento comissivo ou omissivo do ente público, o resultado danoso e o nexo de causalidade ligando estes àquele. Por outro lado, à administração caberia comprovar, em sua defesa, alguma excludente, isto é, se a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento, sob pena de, não o fazendo, responder civilmente pelos danos provocados por seus agentes.

Logo, apesar da natureza objetiva da responsabilidade do Estado, faz-se necessário perquirir a existência do ato ilícito, o dano experimentado e o nexo de causalidade entre um e outro.

Na hipótese dos autos, é importante consignar que o fechamento do lixão se deu em cumprimento a mandamento legal, contido na Lei de Resíduos Sólidos (Lei no 12.305/10), que impõe a adequação de aterros sanitários no prazo de vinte anos, contados da publicação do aludido diploma legal. Assim, vislumbra-se prontamente a inexistência de qualquer ato ilícito perpetrado pelos apelados ao desativar a atividades insalubres que ali se praticava, uma vez que o trabalho exercido pelos catadores não atendia às mínimas exigências de segurança.

Neste sentido, estabelece a Lei no 12.305/10 que:

Art. 17.

O plano estadual de resíduos sólidos será elaborado para vigência por prazo indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, com horizonte de atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos, e tendo como conteúdo mínimo:

I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus impactos socioeconômicos e ambientais;

(...)

V - metas para a eliminação e recuperação de lixões, associadas à inclusão social e à emancipação econômica de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis;

§ 1o - Além do plano estadual de resíduos sólidos, os Estados poderão elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas.

§ 2o - A elaboração e a implementação pelos Estados de planos microrregionais de resíduos sólidos, ou de planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em consonância com o previsto no § 1o, dar-se-ão obrigatoriamente com a participação dos Municípios envolvidos e não excluem nem substituem qualquer das prerrogativas a cargo dos Municípios previstas por esta Lei.

Art. 18 A elaboração de plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos, nos termos previstos por esta Lei, é condição para o Distrito Federal e os Municípios terem acesso a recursos da União, ou por ela controlados, destinados a empreendimentos e serviços relacionados à limpeza urbana e ao manejo de resíduos sólidos, ou para serem beneficiados por incentivos ou financiamentos de entidades federais de crédito ou fomento para tal finalidade.

(...)

II
-

implantarem a coleta seletiva com a participação de cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis formadas por pessoas físicas de baixa renda.

Art. 19. O plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos tem o seguinte conteúdo mínimo:

(...)

XI - programas e ações para a participação dos grupos interessados
, em especial das cooperativas ou outras formas de associação de catadores de materiais reutilizáveis e recicláveis
formadas por pessoas físicas de baixa renda, se houver;

XII - mecanismos
para a criação de fontes de negócios, emprego e renda, mediante a valorização dos resíduos sólidos
;

Art. 48. São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as seguintes atividades:

I - utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;

II - catação
, observado o disposto no inciso V do art. 17;

(...).
(grifei)

Além do mais, forçoso concluir que a Lei no 12.305/10 apenas teve como escopo efetivar os comandos constitucionais, sendo instrumento para equacionar o descarte de resíduos e rejeitos na natureza nos locais apropriados, e que

a atividade de catação de resíduos ou rejeitos foi expressamente proibida no art. 48, II, da referida lei, inexistindo, portanto, o direito adquirido dos catadores em continuar exercendo sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da preservação do meio ambiente e da submissão aos comandos legais e constitucionais que envolvem o tema.

Outrossim, não se vislumbra elementos ensejadores da responsabilidade civil dos apelados, porquanto, como dito, inexistiu qualquer ato ilícito perpetrado no caso em comento, o qual apenas deu cumprimento a Lei de Resíduos Sólidos, o que também afasta o pedido de compensação por dano moral formulado.

Destaca-se, ademais, que ficou comprovado nos autos que os apelados envidaram esforços na criação de cooperativa, alinhando-se ao ordenamento do art. 18, II, da 12.305/10, uma vez que, antes do fechamento do lixão, foi criada a
Cooperativa de Catadores e Catadoras de Material Reciclável Nova Esperança
, com a possibilidade de ingresso de todos os antigos catadores do lixão (Id.22808461).

Noutro giro, só é cabível, mediante a edição de lei, o pagamento de uma verba de cunho assistencial aos catadores previamente cadastrados, com vistas a inseri-los de maneira diversa no mercado de trabalho. Todavia, tal verba de configura mera liberalidade do ente público, inexistindo qualquer mandamento legal que imponha a adoção de tal assistência.

Sendo assim, em que pese o apelante estar desapontado com o não recebimento dos benefícios, isso só seria possível se este tivesse se filiado à cooperativa, o que não ocorreu no presente caso. De outra sorte, se este assim o quiser, poderá em qualquer tempo ingressar na cooperativa conforme prevê o Estatuto Social da mencionada Cooperativa (art. 6o).

Conclui-se, destarte, inexistir elementos ensejadores da responsabilidade civil dos apelados, porquanto inexistiu qualquer ato ilícito perpetrado, bem como não se vislumbra danos ao direito personalíssimo do apelante:

Nesse sentido colaciono jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DESATIVAÇÃO DO ATERRO SANITÁRIO DE GRAMACHO. AUTORA QUE SE QUALIFICA COMO EX-CATADORA DE RESÍDUOS SÓLIDOS NO LOCAL. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DE VERBA DE NATUREZA MATERIAL JÁ RECEBIDA, BEM COMO DE CONDENAÇÃO DOS RÉUS AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS. RECONHECIMENTO DA ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO, DA COMPANHIA MUNICIPAL DE LIMPEZA URBANA - COMLURB E DA NOVO GRAMACHO ENERGIA AMBIENTAL S/A. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A TAIS RÉUS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS EM RELAÇÃO AOS RÉUS ESTADO DO RIO DE JANEIRO E MUNICÍPIO DE DUQUE DE CAXIAS. MANUTENÇÃO DO JULGADO. VERBA MATERIAL ORIUNDA DO "FUNDO DE APOIO À INCLUSÃO SOCIAL E ECONÔMICA DOS CATADORES E CATADORAS DO ATERRO METROPOLITANO", COM O OBJETIVO DE AMPARAR OS TRABALHADORES QUE RETIRAVAM O SEU SUSTENTO DAQUELE ATERRO, ESTIMULANDO A SUA QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, BEM COMO PARA ATENDER ÀS SUAS NECESSIDADES BÁSICAS NESTE PERÍODO DE QUALIFICAÇÃO, O QUE NÃO TEM CARÁTER INDENIZATÓRIO, TRATANDO-SE DE BENEFÍCIO MERAMENTE ASSISTENCIAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DADA A NATUREZA DA VERBA RECEBIDA. DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. O FECHAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO DE GRAMACHO DECORREU DE IMPOSIÇÃO LEGAL. FIM DA LICENÇA AMBIENTAL E DA IMPOSSIBILIDADE DE SUA RENOVAÇÃO. IMPOSIÇÃO DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS, ESTABELECIDA NA LEI 12.305/10, QUE DETERMINA A ERRADICAÇÃO DOS "LIXÕES", NÃO HAVENDO QUE SE FALAR NA EXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO POR PARTE DOS RÉUS COM O ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DO ATERRO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00554881820138190021, Relator: Des(a). MÔNICA FELDMAN DE MATTOS, Data de Julgamento: 16/04/2020, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 2020-06-03)

Igualmente tem decidido este Tribunal:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS EM RAZÃO DO FECHAMENTO DO “LIXÃO” DA CIDADE DE RONDONÓPOLIS– ENCERRAMENTO QUE SE DEU EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS) - ENTES PÚBLICOS QUE OPORTUNIZARAM AOS CATADORES SE REINSERIREM NO MERCADO DE TRABALHO –- INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido. O fechamento do “lixão” se deu em razão da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, a qual instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, motivo pelo qual não há que se falar em cometimento de ato ilícito pelos entes públicos, os quais cumpriram o disposto em lei. Ademais foi oportunizado aos ex-catadores a reinserção no mercado de trabalho com a criação de uma Cooperativa formada por eles, a qual obteve ajuda e incentivo do Poder Público. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito). (
N.U 1003041-39.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Vice-Presidência, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)

“PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CATADOR DE MATERIAL RECICLÁVEL – FECHAMENTO DO “LIXÃO” – EXIGÊNCIA DA LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS) – PREJUÍZOS AUSENTES – OPORTUNIDADE DE REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO – ATO ILÍCITO INEXISTENTE – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – DESPROVIMENTO. Tratando-se de responsabilidade civil objetiva, basta a demonstração da conduta do agente público, do dano e do nexo de causalidade, para que o Estado seja obrigado a reparar a lesão experimentada. Em vista de o fechamento do “lixão”, localizado no Município de Rondonópolis/MT ter ocorrido por força da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, não há falar na prática de ato ilícito pelos entes públicos, pois cumpriram o disposto na lei.

Inexistindo o ato ilícito, deve-se afastar o dever de indenizar do Poder Público.

Considera-se prequestionada a matéria, se apreciada pelo Julgador, visto que este não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção”. (
N.U 1002792-88.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Julgado em 18/05/2020, publicado no DJE 30/05/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FECHAMENTO DE ATERRO SANITÁRIO – ENTE MUNICIPAL QUE ATENDENDO AO DITAMES DA LEI INSTALOU O ATERRO SANITÁRIO NÃO PERMITINDO O INGRESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LOCAL – CONDUTA LÍCITA DO MUNICÍPIO QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1 – Encerramento das atividades do aterro sanitário, ao passo que sua, aberto à população local, era absolutamente inviável tanto no ponto vista legal como ambiental, não havendo alternativa a não ser o encerramento de suas portas a terceiras pessoas. 2 – Não se pode falar assim, de responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro aos catadores de lixo - que não poderiam ter agido de outra forma. Também não existe direito adquirido dos catadores em continuar exercendo sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente. 3 – Ressalte-se que o encerramento de postos de trabalho, mormente em condições insalubres e sub-humanas, não gera lesão a direitos de personalidade, porquanto estar-se-ia admitindo afronta a direito de dignidade humana a cada vez que um posto de trabalho fosse fechado, o que se insere no contexto da economia de livre mercado.”
(APELAÇÃO CÍVEL 1002833-55.2018.8.11.0003, DESA. ELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/11/2019).

Por fim, quanto à insurgência de que não foram cumpridas as cláusulas do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC então firmado, não detém o apelante a legitimidade para reivindicar o acordado e sim as partes que participaram de tal instrumento, quais sejam, o Município de Rondonópolis, o SANEAR, o Ministério Público Estadual e do Trabalho e a SEGER, conforme dispõe o art. 5o, §6o, da Lei 7.347/1985.

Nesse diapasão, como bem salientou o douto sentenciante, inexistindo um dos pressupostos para a responsabilização civil dos apelados e considerando a inexistência de dano ao direito personalíssimo do apelante, a improcedência dos pedidos se impõe.

Com essas considerações, nego provimento ao recurso de apelação interposto por
Adriano de Souza Lima
e mantenho na íntegra a sentença prolatada.

E, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários sucumbenciais em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, porém, mantenho suspensas as obrigações decorrentes da sucumbência enquanto persistir o estado de pobreza da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020